Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO E COM MULTIPLICIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se tratam de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a complexidade da causa e o número de réus.
3. A quantidade de réus, inclusive com alguns em outro Estado, bem como os diversos crimes por eles praticados e a necessidade de arrolamento de diversas testemunhas tornam o feito complexo e justificam a dilação do prazo processual.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.